Tribunal: TJES
Processo: 0002300-93.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002300-93.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JESSICA CAETANO JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002300-93.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JESSICA CAETANO JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2
. Há elementos nos autos que apontam que o recorrente evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
.

3.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002300-93.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JESSICA CAETANO JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: FELIPE FACCIM BANHOS FERNANDES - ES18816

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JÉSSICA CAETANO JESUS

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
a
rtigo
121, § 2º, incisos II e III e artigo 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal.

O recorrente sustenta a possibilidade de impronúncia.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a ele imputado, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses
apresentadas
, assim, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

[..] no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 14hOOmin, na Rua Canário, no 11, bairro Colúmbia, nesta comarca, Jéssica Caetano de Jesus, ora denunciada, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu diversos golpes de instrumento pérfuro-cortante (arma branca) contra o ofendido Rafael Souza Bandeira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls.114/115, que foram a causa efetiva e determinante de sua morte. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Jéssica Caetano de Jesus e Alexsandro Brandão de Souza, subtraíram 01 (um) cordão de cor dourada e 01 (um) cordão de cor prateada da vítima Rafael de Souza Bandeira.

No dia do fato, a vítima e a denunciada Jéssica iniciaram uma discussão em razão de dívidas contraídas pelo casal, ocasião em que ofendido Rafael empurrou Jéssica e ela veio a cair. Ato contínuo, Rafael se dirigiu ao banheiro, momento em que Jéssica imbuída de
animus

necandi
, acrescentou a bebida de seu companheiro a substância “Carbofurano”
,
vulgarmente conhecida como chumbinho.

Ao sair do banheiro, Rafael ingeriu a bebida e minutos depois começou a se sentir desorientado e letárgico. Jéssica, aproveitando-se da situação, imbuída da vontade de matar, armou-se com um pedaço de madeira e passou a desferir diversos golpes com referido instrumento na cabeça da vítima.

Deflui do laudo pericial, que mesmo golpeada, a vítima seguiu cambaleante ate a cozinha, onde a denunciada, de posse de uma faca, passou desferir golpes contra a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo incluso que por sua natureza e sede, determinaram a morte da vítima.

Algumas horas depois, Jéssica entrou em contato com o nacional Alexssandro Brandão de Souza, o qual se dirigiu ate o local dos fatos e juntamente a denunciada, subtraiu dois cordões de propriedade da vítima.[..]

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; A materialidade e a autoria do delito podem ser extraídas de diversos documentos, tais como o Auto de Apreensão (fl. 85), Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 111/118), Laudo de Exame Cadavérico (fls. 119/120), Laudo de Toxicologia Forense (fl. 125), Laudo de DNA Forense (fls. 171/174) e Laudo de Biologia Forense (fls. 184/186), os depoimentos testemunhais e demais provas acostadas nos autos.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que o recorrente não foi o autor da tentativa de homicídio praticada.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha IP/PCES JEFERSON CARLOS AMARO declarou que foram constatados indicativos de luta dentro da residência, tais como sangue na parede e no corredor até o local onde a vítima estava, com o corpo coberto e com um pano na boca.

Por sua vez, a testemunha ELIVALDO SCHMILD DE SÁ, motorista de aplicativo, declarou que os acusados embarcaram nas proximidades da rodoviária e fizeram o percurso até o bairro Por do Sol. Afirmou que a corrida foi solicitada por Jéssica, via aplicativo, e foi paga por Alexsandro. Disse que aparentemente havia uma relação entre ambos, uma vez que se referiam como “amor”.

Em sede policial, assim registrou a acusada: “(...) esclarece que tomou essa decisão (matar a vítima) logo após ter discutido com ele por causa de contas que tinham em comum; essa discussão basicamente derivou da não concordância com relação à divisão dessas contas, pois não aceitaria pagar contas decorrentes das “farras” de RAFAEL; no ápice dessa discussão RAFAEL lhe empurrou fazendo com que se desequilibrasse vindo a cair no chão; logo após isso RAFAEL foi tomar banho, momento em que resolveu matá-lo (...)” (fls. 15/17).

Neste sentido, é de entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DÚBIO PRO socioletal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP. 2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão do
réu a julgamento perante o juízo natural.

Pelo exposto,
conheço do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.